Tribunal: TJDFT
Processo: 0005851-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente pontuado, diante da inexistência de apreciação do pedido de substituição processual, da ocorrência de erro material na oportunidade da prolação da sentença e, ademais, da existência de pleito deduzido pelo Banco Santander consubstanciado na correção do polo passivo, visando o restabelecimento da ordem processual e prevenção de futura alegação de cerceamento de defesa, o julgamento fora convertido em diligência, determinando-se que o processo fosse devolvido ao Juízo a quo para que procedesse as diligências necessárias à apreciação do pedido de substituição processual e, se o caso, à retificação do polo passivo, com posterior intimação do sucessor para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, conforme disposto no art. 1.010, § 1o, do CPC/15. Sucede que, conquanto devolvidos os autos ao juízo a quo, não foram implementadas as medidas assinaladas, notadamente o exame do pedido de substituição processual, com as implicações decorrentes de eventual admissão, conforme pontuado. Destarte, reiterando a convolação do julgamento em diligência, determino à Secretaria que estes autos sejam restituídos ao ilustrado juízo a quo para que implemente as medidas pontuadas, cuja efetivação lhe estão reservadas, inclusive porque impactam no processamento do recurso. Consumadas as diligências, notadamente o exame do pedido de substituição processual que se encontra pendente de resolução, tornem conclusos. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator